Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Avaliação do acervo pela média aritmética dos valores constantes dos laudos periciais e das avaliações particulares. Razoabilidade.
1. A preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade desautorizam segundo agravo contra a mesma matéria objeto de agravo anterior.
2. O juiz, por ser o destinatário da prova, não está adstrito ao laudo pericial (CPC 479).
3. A adoção da média aritmética dos valores dos imóveis, constantes dos laudos oficiais e particulares, atende ao critério da razoabilidade.